Tribunal: TJPA
Processo: 0802194-80.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802194-80.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, DARCIO CERQUEIRA PINTO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARGUMENTOS DO RECORRENTE QUE NÃO INFIRMAM O POSICIONAMENTO ADOTADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESROVIDO.

I.
O cerne da questão gira em torno de analisar se cabe interpretação extensiva do inciso III do art. 1.015 do CPC/15, quando da interposição de agravo de instrumento em face de decisão que declinou a competência.

II.
Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo disposto no precitado art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que declina da competência.

III
. Ademais, há precedentes judiciais confirmando a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisão em que o juízo declina competência para processar e julgar o feito.

IV
. Desse modo, não há como admitir o processamento do presente Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que declinou da competência, como no caso em análise, diante da impossibilidade de se promover interpretação extensiva do rol taxativo disposto nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

V.
Conheço do recurso e nego provimento, nos termos da fundamentação.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Times; panose-1:0 0 5 0 0 0 0 2 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1342185562 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
MOVIDA LOCAÇO DE VEÍCULOS S/A
, manifestando seu inconformismo com a decisão monocrática de minha lavra que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo M.M Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse, Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, sendo agravado o
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN
, nos seguintes termos:

“(...)
In casu
, observa-se que o conteúdo da decisão interlocutória agravada não se encontra no rol previsto no art. 1015, do CPC de 2015, eis que se refere a decisão que reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do Detran/Pa, sendo assim, o estabelecimento das hipóteses não se coaduna com a taxatividade.

Desse modo, manifestamente inadmissível o recurso, vez que a decisão interlocutória não se encontra entre aquelas descritas no art. 1015 do NCPC, enquanto agravável, razão porque
NAO CONHECO DO RECURSO
, com fulcro no artigo 932, III, do CPC
.”

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo interno.

Em suas razões (id. 1543346), o agravante aduz ser necessária a interpretação extensiva do inciso III do artigo 1.015 do CPC/2015, em virtude da matéria versar sobre competência.

Arguiu sobre a legitimidade passiva do Detran/Pa para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista a comprovação de que a primeira transferência fraudulenta no registro do veículo se deu no âmbito do Estado do Pará.

Com esses argumentos, requereu o recebimento do presente recurso e o consequente recebimento e enfrentamento da questão referente à competência do juízo Fazenda Pública para julgar a presente demanda.

Pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reconsiderada a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, a fim de que o recurso seja devidamente processado e seja deferido a tutela de urgência pleiteada.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (id. 1760469).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

O cerne da questão gira em torno de analisar se cabe interpretação extensiva do inciso III do art. 1. 015 do CPC/15, quando da interposição de agravo de instrumento em face de decisão que declinou a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Goiás.

Analisando meticulosamente as razões expostas na pretensão recursal, vislumbra-se que a parte agravante não traz argumentos capazes de alterar o entendimento fixado na decisão que pretende ver reformada, devendo ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso, pois, com o advento do Código de Processo Civil/2015, foram estabelecidas linhas específicas quanto ao cabimento de agravo de instrumento, fixando o rol com previsão taxativa das decisões interlocutórias em que é possível apresentar a irresignação através desta via recursal, trata-se do disposto no artigo 1.015 do CPC/15.

Sobre o tema debatido – declinação de competência de um juiz a outro, o artigo 115, II, do CPC dispõe que seu efeito é a mera remessa dos autos aquele tido como competente, que por sua vez, o receberá e determinará o processamento da ação, ou poderá suscitar conflito negativo de competência que deverá ser decidido pelo tribunal competente (artigo 122, CPC).

Logo, tem-se que tal ato não caracteriza efetiva prestação jurisdicional, mas sim ato de mero expediente provocado pelo juízo que se diz incompetente, pois não resolve questão inerente ao direito postulado sendo, portanto, inteiramente desprovido de conteúdo decisório.

Ainda, incube ressaltar que a decisão interlocutória é aquela que resolve questão incidente no curso de processo e, no caso dos autos, consoante se verifica, a declinação de competência foi feita de ofício e não resolve qualquer questão incidental porque sequer foi recebida a inicial.

Deste modo, evidente que a decisão que se pretende ver reformada através da interposição do presente recurso não se encontra inserida nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC/2015, motivo pelo qual é manifesta a inadmissibilidade recursal.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios não discrepa desse entendimento:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
.
(Agravo de Instento Nº 70076748037, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 01/03/2018)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC/15.PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE POR UNANIMIDADE. MULTA DO §4º, DO ART. 1.021, DO CPC/15. APLICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1717141-2/01 - Apucarana - Rel.: Vicente Del Prete Misurelli - Unânime - J. 07.12.2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA.
1.
Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (?numerus clausus?) disposto no precitado art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que declina da competência.
2.
Desse modo, não há como admitir o processamento do presente Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que declinou da competência, como no caso em análise, diante da impossibilidade de se promover interpretação extensiva do rol taxativo disposto nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil
. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (TJDF-Acórdão n.1060501, 07110078320178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 17/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA. SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO.
- A decisão agravada que declina da competência não está prevista no art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil." (TJMG - AI: 10000170641831001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2017).

Ressalto, ainda, que esta Corte de Justiça também se manifesta pelo não cabimento de agravo de instrumento nesses casos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO INTERNO
- DECISÃO QUE, DE QUE OFÍCIO, DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC - MERO INCONFORMISMO DA PARTE - PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA ANTERIORMENTE ANALISADA - VEDAÇÃO NA VIA ELEITA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
À UNANIMIDADE. (2017.04180705-93, 181.266, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-10-02)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ART. 1015 DO CPC. TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES ELENCADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Não obstante esses argumentos, o fato é que a redação do art. 1.015 do CPC não deixa dúvida quanto a taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.
2.
Ademais, há precedentes judiciais confirmando a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisão em que o juízo declina competência para processar e julgar o feito.

3. Adiante segue precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal no sentido de não admitir a
interpretação extensiva
do
inciso III
do
artigo 1.015
do Código de Processo Civil que venha a acolher como hipótese de decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento aquela que trate de competência, seja ela de conteúdo positivo ou negativo 4. Recurso conhecido e desprovido (2017.03525366-17, 179.538, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-01, Publicado em 2017-08-21)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CUJA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECEU DO RECURSO - AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.
1 - In casu, ficou plenamente demonstrado, a teor do art. 1015 do
CPC
/2015, o incabimento do Agravo de Instrumento em face de decisão que reconheceu a competência absoluta do domicílio do consumidor em face da aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor; pelo que, por outro lado, também não se afigura ao caso, à hipótese de ?mérito da causa?, deixando claro o art. 337 do citado diploma legal, que dispõe ser incumbência do réu discutir, antes do mérito, ?a incompetência absoluta e relativa?. 2 ? Agravo Interno conhecido, todavia, desprovido. (2017.03516707-95, 179.521, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-21)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO QUE, DE OFÍCIO, DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À 4ª VARA DA FAMÍLIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.105 DO CPC.
ARGUMENTOS DO RECORRENTE QUE NÃO INFIRMAM O POSICIONAMENTO ADOTADO.
PRECEDENTES DA EXTINTA 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA ATRAVÉS DOS ACÓRDÃOS 169.349, 169.346, 169.345, 169.337, 169.339 E OUTROS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (2017.02032148-17, 175.064, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 2017-05-19)

Frise-se que não há desconhecimento quanto ao precedente fixado no Tema nº 988 dos Recurso Repetitivos nº 1.696.396 e nº 1.704.520 do STJ que admitiu a tese de que o rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, concebendo outras hipóteses que não as enumeradas no referido artigo, devendo, contudo, observar o critério de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação.

Ademais, afim de apartar duvidas, destaco que fora estabelecido no referido julgamento, que a tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que julgou o tema, de modo que não se aplica a decisão proferida no presente feito. Confira-se, a propósito, a ementa desse precedente:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7-
Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8 - Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018).

Assim, tenho que não cabe razão a recorrente, devendo remanescer os fundamentos da decisão ora agravada, conforme delineado.

DISPOSITIVO

Considerando inexistir no presente expediente fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão atacada,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
o recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática de fls. (Num. 292421).

É como voto.

Belém,

6 de julho de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Times; panose-1:0 0 5 0 0 0 0 2 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1342185562 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

Belém, 14/07/2020